Tribunal: TJES
Processo: 0001293-46.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001293-46.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON SERAFIM PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001293-46.2019.8.08.0032

APELANTE: WANDERSON SERAFIM PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS - ES28497-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 302 E 305,
AMBOS
DO CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPRUDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35, DO CTB. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. TESE 907 DO STF.
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

2.
O que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).
Precedentes STJ.

3. Caso em que o réu agiu com imprudência, eis que, conduzindo motocicleta sem ser habilitado, infringiu o dever objetivo de cuidado, pois, no momento em que viu a vítima, acelerou a moto para que não a atingisse, quando, na verdade, deveria reduzir a velocidade, dando causa, portanto, a um resultado lesivo involuntário, porém, previsível.

4. A vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao réu (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele (art. 29, § 2º, do CTB). O acusado tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução da motocicleta (art. 28, do CTB), deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (condutor não motorizado) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

5. Não há que se falar em violação ao princípio do
“nemo tenetur se detegere”
(o direito de não produzir prova contra si mesmo), em razão da condenação do apelante como incurso na figura prevista no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral (Tema 907), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”
(STF, RE 971.959/RS, Tema 907 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, publicação: 31/07/2020).

6. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

7.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001293-46.2019.8.08.0032

APELANTE: WANDERSON SERAFIM PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS - ES28497-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 221/232), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, por meio da qual o apelante,
WANDERSON SERAFIM PEREIRA
, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção (art. 302, do CTB) e 07 (sete) meses de detenção (art. 305, do CTB) e, aplicado o concurso material (art. 69, do CP), fora fixada a pena total de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual fora substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos.

É de se registrar que, não obstante o Juízo sentenciante tenha sido aplicado o concurso material das reprimendas corpóreas fixadas (03 anos e 04 meses de detenção e 07 meses de detenção), quando do somatório das penas, o
quantum
total restou fixado em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de detenção, quando o correto seria 03 (três) anos e 11 (onze) meses de detenção. No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, não é cabível a reforma para majoração da reprimenda, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Emerge da Denúncia (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 05/11) que, no dia 22/11/2018, na Rua Praça da Mangueira, Centro, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor em face da vítima Felizberto Amichi, bem como se afastou do local de acidente para fugir da responsabilidade cível e criminal que lhe poderia ser atribuída. Ressai, ainda, que o denunciado Wanderson, de forma imprudente, conduzia sua motocicleta em via pública sem a devida habilitação, acarretando a colisão com a bicicleta que era conduzida pela vítima Felizberto, levando este a óbito. Consta que o denunciado se afastou do local para se esquivar da responsabilidade, tendo, inclusive, em menos de um mês após os fatos, vendido a motocicleta que conduzia quando do acidente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, ante a inexistência de previsibilidade do resultado, o que afastaria o delito na modalidade culposa. Outrossim, pugna pela absolvição quanto ao crime inserto no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de sua inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio do “
nemo tenutur se detegere”
, estampado no art. 50, inciso LXIII, da Constituição Federal.

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 18, inciso II, do Código Penal, diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre o tema, colhe-se da lição de Julio Fabbrini Mirabete que o crime culposo é a
“Conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado." (in Manual de Direito Penal, 16ª Ed., 2000, p. 138)

Outrossim, o magistério de Rogério Greco é no sentido de que
“A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que, por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.” (in Curso de Direito Penal, Parte Geral, 19ª Ed., 2017, p. 302)

Nesse contexto, a caracterização do crime culposo depende da inobservância de um dever de cuidado objetivo e da previsibilidade objetiva do resultado, de modo que, se o fato escapar totalmente à previsibilidade do agente, o resultado não lhe poderá ser imputado.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Tecidas tais considerações, verifica-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 17/22), Laudo de Exame em Veículo (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 81/89) e Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 97/99). Por sua vez, a autoria restou evidenciada por meio da prova oral.

Registre-se, ainda, que o acidente ocorreu no dia 22 de novembro de 2018 e, após um período de internação hospitalar, a vítima evoluiu a óbito em 09 de dezembro daquele ano, consoante Laudo de Exame Cadavérico supramencionado.

Em sede inquisitorial (Id. 4371267, Vol. 01, pp. 61/62), o acusado declarou que estava indo para igreja guiando sua motocicleta, levando na garupa sua companheira; que, chegando na encruzilhada, curvou em direção à ponte, quando a vítima, que transitava em uma bicicleta em sentido contrário, bateu na lateral da moto, quebrando o farolete e a seta traseira da moto; que, devido ao impacto da moto com a bicicleta, a vítima caiu no chão com a bicicleta; que alguém telefonou para o hospital solicitando a presença de uma ambulância; que a vítima se movimentou por conta própria e tentou se levantar; que achou que tinha sido um acidente sem maiores consequências; que vendo que a vítima estava aparentemente estava bem, seguiu para a igreja com sua companheira; que na hora do acidente trafegava devagar numa velocidade de 20 a 30 Km/h; que não possui Carteira Nacional de Habilitação e autorização para conduzir motocicleta.

Em Juízo (Id. 4371267, mídia anexa), o acusado informou que não possui habilitação; que no momento em que viu a vítima, acelerou a moto para que não o atingisse; que a bicicleta conduzida pela vítima bateu no pneu da sua motocicleta, fazendo com que a vítima caísse no chão; que viu a bicicleta, mas não parou, tentando desviar; que no dia do acidente não se identificou para o bombeiros ou policiais; que não buscou contato com os familiares da vítima após o fato; que não chegou a ter o documento da moto em seu nome; que ficou com medo de sofrer agressões da multidão que se aglomerava.

Por sua vez, a testemunha Kátia Ribeiro Amichi, filha da vítima, declarou na esfera policial (Id. 4371267, Vol. 01, p. 37) que o condutor da motocicleta não prestou socorro após o atropelamento e fugiu do local; que o acusado estava conversando com a pessoa que estava na garupa e olhou para trás, razão pela qual acabou atropelando a vítima.

Em Juízo (Id. 4371267, mídia anexa), a referida testemunha esclareceu que a vítima tinha 88 anos de idade na data do fato; que andava de bicicleta com habitualidade, sem comorbidades e frequentava costumeiramente o baile da terceira idade; que soube por ouvir dizer que o acusado estava conversando com uma terceira pessoa na motocicleta e virou o rosto, razão pela qual não avistou a vítima no local; que o réu se evadiu do local; que após o acidente, a vítima foi conduzida até ao hospital e evoluiu a óbito.

Já a testemunha Mariane Luzia Rodrigues declarou na esfera policial (Id. 4371267, Vol. 01, p. 79) e em Juízo (Id. 4371267, mídia anexa) ter avistado o casal que estava em uma motocicleta; que a motocicleta atingiu o idoso que estava guiando uma bicicleta; que o idoso caiu no chão; que o casal parou no momento da colisão e, quando começou a aglomerar pessoas; o casal saiu do local; que o idoso caiu no mesmo lugar que estava e não foi arrastado no momento da colisão; que não se recorda se o condutor da motocicleta estava em alta velocidade no momento do abalroamento; que a colisão ocorreu quando a vítima estava próxima a quadra existente na Pracinha Verde, em local perigoso, próximo a uma curva, situada próxima o estabelecimento comercial de automóveis do Biju; que a vítima foi atingida próximo à calçada; que não avistou ninguém ameaçar o casal; que o casal saiu do local antes da ambulância chegar para prestar socorro à vítima.

À vista do exposto, verifica-se que o apelante agiu com imprudência, eis que, conduzindo motocicleta sem ser habilitado, infringiu o dever objetivo de cuidado, havendo, inclusive, declarado em Juízo que, no momento em que viu a vítima, acelerou a moto para que não a atingisse, quando, na verdade, deveria reduzir a velocidade, dando causa, portanto, a um resultado lesivo involuntário, porém, previsível.

Nesse contexto, sobreleva registrar que, a teor do disposto no art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Outrossim, cumpre destacar que há uma ordem de responsabilidade no trânsito, de modo que, em consonância com a disposição contida no § 2º, do art. 29, do CTB, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Na hipótese em comento, verifica-se que a vítima (ciclista não motorizado) estava em uma situação de maior vulnerabilidade no trânsito em relação ao apelante (condutor motorizado), de modo que caberia a este zelar pela incolumidade daquele.

Ademais, o réu tinha a possibilidade de prever o resultado danoso e de evitá-lo, no entanto, ao se descurar da observância quanto aos cuidados e cautelas essenciais que lhe eram exigidos na condução da motocicleta, deflagrou o acidente que levou a óbito a vítima, que transitava em uma bicicleta (não motorizada) em direção oposta, razão pela qual a manutenção da condenação pelo delito de homicídio na direção de veículo automotor é medida que se impõe.

Superada tal aresta, não há que se falar em violação ao princípio do
“nemo tenetur se detegere”
(o direito de não produzir prova contra si mesmo) , em razão da condenação do apelante como incurso na figura prevista no art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

Isto porque, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 971959, com repercussão geral (Tema 907), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.”
(STF, RE 971.959/RS, Tema 907 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, publicação: 31/07/2020).

Desta forma, ante a constitucionalidade do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como crime a fuga do local do acidente, não há como acolher o pleito absolutório, eis que restou comprovado que o acusado se afastou do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a Dra. Ludymilia Christine de Oliveira Paineiras (OAB-ES 28497), fora nomeada (Id. 4371267, Vol. 01, p. 137) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra. Ludymilia Christine de Oliveira Paineiras (OAB-ES 28497).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, fixando verba honorária em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)